Tribunal: STF
Processo: RE 1550219
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. SINDICATO DOS MÚSICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA DANÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ART. 53 DA LEI 3.857/60. ART. 25 DA LEI 6.533/78. TAXA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. RE 795.467/SP. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pelos Réus e pela parte Autora, contra sentença que, nos autos da presente ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido das Autoras. 



    2. Tendo em vista que o exercício da atividade musical e artística trata de atividades previstas constitucionalmente como de livre expressão, a obrigatoriedade de inscrição prescrita na Lei 3.857/60 e na Lei 6.533/78, bem como a exigência do pagamento de anuidades, restam incompatíveis com o que estabelece a Constituição Federal em seu art. 5º, IX e XIII. Precedente do STF. 



    3. Nesse contexto, “o argumento que afasta a cobrança dos músicos, dançarinas e demais profissionais, afasta também a dos técnicos, que, evidentemente, não são técnicos brasileiros, são técnicos estrangeiros, que vêm com a banda”. 



    4. Remessa necessária desprovida. Recursos de apelação dos Réus desprovidos. Recurso de apelação da parte Autora provido (doc. 726, p. 3).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação dos arts. 5°, IX e XIII; 97; 114 e 149 da mesma Carta, sob o argumento de que o art. 53 da Lei n. 3.857/1960 e o art. 25 da Lei n. 6.533/1978 foram recepcionados pela Constituição da República de 1988.



    Os recursos não merecem acolhida.



    Ressalvado o art. 5°, IX e XIII, da Constituição Federal, os demais dispositivos arguidos pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/4/2023 — grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria em análise nestes autos, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/60. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No julgamento do RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.06.14, esta Corte assentou que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão. 2. In casu, o acórdão ora impugnado está em consonância com a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu quanto à matéria, no sentido da inexigibilidade do pagamento da taxa de 10% determinada no artigo 53 da Lei nº 3.857/60 em virtude da garantia da liberdade de profissão e de expressão artística. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.239.646 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/8/2020 — grifei).



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/1960. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão” (RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.6.2014). Inexigibilidade da Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. Precedentes. 2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, decidiu que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou nãorecepção, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 97 da CF/1988 ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE 1.276.783 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3/12/2021 — grifei).



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/1960. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexigibilidade da Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. 2. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgou procedente a arguição para declarar que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988: “(a) as expressões ‘seleção, a disciplina e (…) a fiscalização do exercício da profissão de músico’, constante do art. 1º da Lei nº 3.857/1960; (b) os artigos 16; 17, §§ 2º e 3º; 18; 19; 28 a 40 e 49 da Lei nº 3.857/1960; (c) a expressão ‘habilitarão ao exercício da profissão de músico em todo o país’, presente no art. 17 da Lei nº 3.857/1960; (d) a parte do art. 54, ‘b’, da Lei nº 3.857/1960 que obriga os empregadores a manter anotação relativa à ‘inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil’ em livro de registro próprio; e (e) a parte do art. 55 da Lei nº 3.857/1960 que trata da ‘competência privativa da Ordem dos Músicos do Brasil quanto ao exercício profissional’. ” 3. No julgamento do RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 24.6.2014, foi fixada a Tese de que “a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.482.777 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. Inexigibilidade. Ausência do fato gerador da taxa, a saber, o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviço público específico e divisível. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, em razão de se tratar de mandado de segurança (RE 1.426.804 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/12/2020 — grifei).



    No mesmo sentido, aponto ainda as seguintes decisões: ARE 1.452.617/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/2/2024; RE 1.495.045/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 6/6/2024; e ARE 1.537.627/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10/3/2025. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator